Tribunal: STF
Processo: RE 1366909
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERRENO DE MARINHA. LEGALIDADE DA DOAÇÃO E DA CESSÃO BEM COMO INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO USO ASSENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. BENS PÚBLICOS. UNIÃO. ACRESCIDO DE MARINHA CEDIDO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOAÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. CONTRATO DE CONCESSÃO. CENTRO DE PROMOÇÕES E EVENTOS DE FLORIANÓPOLIS. INDENIZAÇÃO. CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO E DEVER DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS. PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE. APELO PROVIDO. PROCESSO JULGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC.” 



    - A União cedeu ao Estado de Santa Catarina em 1974, para realização de aterro e projeto urbanístico, com base no Decreto 73.244/1973. Posteriormente, com a Lei Estadual nº 9.825/1995, o Estado efetuou a doação do domínio útil do imóvel ao Município de Florianópolis, que, por sua vez, firmou Contrato de Concessão de Obra Pública com o Consórcio Magno Martins-Etecol para construção e exploração do Centro de Promoções e Eventos de Florianópolis, pelo prazo de 23 (vinte e três) anos. 



    - Reputando caracterizado descumprimento contratual em razão da destinação dada ao imóvel, acrescido de marinha resultante de aterramento de área na baía sul junto à Ilha de Santa Catarina, a União reverteu a doação, pela falta de autorização prévia do Serviço de Patrimônio da União (SPU), e iniciou procedimentos relativos à regularização, sob o fundamento de ser vedada a ocupação gratuita de imóvel da União, culminando, em 2008, na aplicação de multa ao Município de Florianópolis no valor de R$ 17.069.265,15. 



    - A cessão do Estado ao Município destinou-se a "permitir que a Prefeitura Municipal de Florianópolis proceda a conservação e a manutenção de toda a área, inclusive executando obras, ajardinamento e de melhorias no local para uso da comunidade", e, conquanto haja exploração comercial, trata-se de contrato oneroso, sendo inequívoca a finalidade pública dos eventos promovidos no local. 



    - A prova dos autos demonstra que de longa data já era de conhecimento da União a ocupação, de modo que o ente falhou em seu dever de boa-fé objetiva, pois o administrador também está obrigado a mitigar as próprias perdas. Nesse sentido, o administrador deve adotar “a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo. É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória” (STJ, REsp nº 1325862/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, v.u., j. 5.9.2013, Dje-STJ de 10.12.2013). 



    - A cessão da União ao Estado, além do aterro, destinou-se a "projeto urbanístico que inclui a construção da nova ponte continental Ilha de Santa Catarina e de edifícios públicos". De outro lado, a cessão do Estado ao Município destinou-se a permitir que a Prefeitura Municipal de Florianópolis proceda a conservação e a manutenção de toda a área, inclusive executando obras, ajardinamento e de melhorias no local para uso da comunidade. 



    - Nessa perspectiva, o Município celebrou contrato de concessão de obra pública com Consórcio , para a construção do "Centro de Promoções e Eventos de Florianópolis", destinado à realização de eventos de natureza cultural, comercial e esportiva. nominado Centro de Convenções de Florianópolis - CENTROSUL. 



    - Conquanto haja exploração comercial, trata-se de contrato oneroso, sendo inequívoca a finalidade pública de alguns dos eventos lá promovidos, como seminários, feiras e exposições sendo alguns inclusive gratuitos. 



    - Nula a indenização imposta pela Secretaria do Patrimônio da União ao Município de Florianópolis, pois: (a) o Município de Florianópolis recebeu a área do Estado de Santa Catarina de boa-fé, de modo que não se pode imputar à municipalidade o uso indevido de área da União em razão do Município haver recebido a doação através da Lei Estadual nº 9.825/1995, que goza de presunção de legalidade e legitimidade; e (b) a Secretaria do Patrimônio da União estava ciente desde 1995 da cessão pelo Estado ao Município. 



    - Sendo esse o quadro, não se pode imputar à municipalidade o uso indevido de área da União, passível de vultosa indenização.” (e-doc. 145).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos tão somente para efeito de prequestionamento (e-doc. 162).



    3. No presente recurso extraordinário, a União aponta a violação ao art. 5º, inc. V, da Constituição da República. Assevera que a União detém a titularidade dos terrenos de marinha, não sendo válidos quaisquer registros particulares em sentido contrário. Discorre sobre a ocupação irregular da área controversa, afirmando ter havido desvio de finalidade no tocante ao uso do terreno. Alude à vedação imposta à municipalidade quanto à transferência a terceiros dos direitos recebidos por doação. Requer o provimento do recurso a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 171).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A área objeto da controvérsia, com aproximadamente 45.000 m², insere-se em uma maior, de 456.543,71 m², Matrícula 55.774 (evento 1, PROCADM4, fl. 13), e foi cedida pela União ao Estado de Santa Catarina em 27/08/1974 (evento 1, PROCADM7, fls. 12-21), para realização de aterro, à época da construção da Ponte Colombo Salles, com base no Decreto 73.244, de 3/12/1973, verbis:



    (...)



    A inscrição da cessão consta no evento 1, PROCADM7, fls. 5 e seguintes. 



    O contrato de doação firmado entre a União e o Estado consta no Evento 1, PROCADM8, fls. 15/31, de onde extrai-se a destinação de utilização para projeto urbanístico, com a possibilidade de alienação do domínio útil por aquele ente federativo, em finalidades vinculadas ao projeto, com a isenção do pagamento do foro e de laudêmio na hipótese de transferência, ressalvada a necessidade, nesse último caso, de autorização prévia do Serviço de Patrimônio da União - SPU.



     Sob essas condições, o Estado de Santa Catarina estava autorizado a alienar o domínio útil:



    (...)



    Na sequência, a área de terras localizada no Aterro da Baía Sul foi transferida pelo Estado de Santa Catarina à Administração Municipal, pelo Decreto Estadual nº 5.054, de 14 de dezembro de 1994:



    (...)



    E com a Lei Estadual nº 9.825, de 13 de janeiro 1995, o Estado de Santa Catarina efetuou a doação ao Município de Florianópolis, do domínio útil do imóvel composto pelas áreas descritas no art. 1º do Decreto Estadual nº 5.054, de 14 de dezembro de 1994, com a exclusão de algumas áreas.



    (...)



    Por fim, por intermédio do Contrato de Concessão de Obra Pública para construção e exploração do Centro de Promoções e Eventos de Florianópolis, firmado entre o Município de Florianópolis e o Consórcio Magno Martins-Etecol em 4 de junho de 1996 a área foi cedida para a construção e exploração do referido centro, sob o regime de concessão pelo prazo de 23 anos (evento 1, PROCADM2, fls.11-17). 



    Deste contrato, extrai-se que tem como objetivo a construção e exploração do "Centro de Promoções e Eventos de Florianópolis, destinado à realização de eventos de natureza cultural, comercial e esportiva (cláusula 1ª), que a obra foi realizada a partir de processo licitatório (cláusula 4ª), sem quaisquer ônus para o Município, sendo ao final revertidas à propriedade do Município (cláusula 11). 



    Ainda, referido contrato previu que anualmente seriam reservadas, sem ônus para a municipalidade, áreas para o Carnaval, sendo os camarotes comercializados pelo Município, observando-se:



    (...)



    Porém, sob o entendimento de que o Estado teria descumprido a cláusula sexta do contrato de doação, pela falta de autorização prévia do Serviço de Patrimônio da União (SPU), em 13/09/2000 a União reverteu a doação do imóvel (Evento 1, PROCADM2, fl.21).



    A partir de 2002, iniciaram-se procedimentos relativos à regularização do imóvel em questão, sob o fundamento de ser vedada a ocupação gratuita de imóvel da União (art. 1º, do DL 1.561/77 - Evento 1, PROCADM2, fl. 23). 



    Encaminhado o Processo Administrativo (nº 05022.001010/2002-06) ao Serviço de Operações Sociais - SESOC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da União, em detalhado relatório (Evento 1, PROCADM2, fls. 33/40), do seu exame resulta claro que desde 1995 a União já tinha ciência da ocupação da área pelo Município:



    (...)



    De todo o processado, resultou a aplicação da multa ao Município, em 18/09/2008, de R$ 17.069.265,15. (DARF, Evento 1, PROCADM3, fl. 43). 



    Feita essa pequena digressão quanto aos contratos e normas aplicáveis à espécia, cumpre tecer algumas considerações. 



    No contrato por meio do qual a área em exame foi cedida pela União ao Estado de Santa Catarina, como já referido, restou expressamente prevista a possibilidade da alienação do domínio útil por aquele ente federativo, com a isenção do pagamento do foro e de laudêmio na hipótese de transferência, ressalvada a necessidade, nesse último caso, de autorização prévia do Serviço de Patrimônio da União - SPU. 



    Desse modo, estava o Estado de Santa Catarina autorizado a alienar o domínio útil, inclusive com a isenção, desde que o fizesse mediante prévia autorização do Serviço de Patrimônio da União - SPU. 



    Nesse sentido, e diversamente do sustentado pela União, o Estado de Santa Catarina, em 1991, requereu à Delegacia do Patrimônio da União em Santa Catarina, a transferência ao Município das áreas que haviam sido objeto do contrato de cessão sob regime de aforamento àquele Estado (Processo nº 10983-008569/91 - Evento 1, PROCADM7, fl. 23):



    (...)



    O processo só foi novamente movimentado em 1995, com a expedição do Ofício DPU/SC/GAB Nº 446/95 à Prefeitura para juntada de documentos (Evento 1, PROCADM7, fl. 24). 



    A documentação foi reunida e encaminhada ao Delegado do Serviço de Patrimônio da União em 1998, ocasião em que a Prefeitura manifestou interesse em três áreas para a implantação de Terminal de Integração de Transporte Coletivo, prédio sede da Prefeitura e Centro de Eventos (Evento 1, PROCADM7, fls. 30/44) e a Representação do Patrimônio da União em SC se posicionou favoravelmente ao pedido da Prefeitura, por tratar-se de caráter social, de interesse da comunidade (fl. 45). 



    Considerando contradições quanto às áreas disponibilizadas pelo Estado de Santa Catarina e aquelas de efetivo interesse do Município, o processo foi novamente devolvido pela Coordenadoria Geral da Secretaria do Patrimônio da União à representação da SPU no Estado de SC. 



    Curiosa a manifestação da Secretária do Patrimônio da União em Brasília, que se seguiu no processo, relativamente a outros pedidos que corriam em paralelo (Evento 1, PROCADM8, fls. 9/11):



    (...) 6. À vista das contradições que envolvem o uso e a jurisdição das áreas em questão, faz-se necessário um estudo, conforme entendimentos mantidos por essa SPU e o Exmo Sr Governador do Estado de Santa Catarina, visando a redefinição das áreas de interesse do Estado e a indicação de suas destinações, bem como a determinação de prazos para cumprimento dos objetivos de novas cessões, mediante apresentação de projetos específicos e demais documentos inerentes ao caso, possibilitando identificar as áreas que deverão continuar sob a jurisdição da SPU, visando regularizar o uso ou novas destinações, até mesmo a disponibilização da área de interesse da FIESC/SENAI.



    O expediente deixa estreme de dúvidas a enorme dificuldade enfrentada pela União no controle de todos os pedidos de cessão que vinham sendo processados. 



    Certo é, porém, que o Estado de Santa Catarina não se limitou a editar atos legislativos (antes da Lei nº 9.825/95, foi publicado o Decreto nº 5.504/94 com a mesma finalidade) transferindo a área ao Município de Florianópolis, sem qualquer intervenção da União por meio de seu Serviço de Patrimônio. Ao contrário. 



    E com base nessa legislação, conclui-se que o Município de Florianópolis/SC recebeu a área do Estado de Santa Catarina de boa-fé, não se podendo imputar-lhe o uso indevido de área da União, uma vez que o bem foi efetivamente recebido por doação através da Lei Estadual nº 9.825/1995, a qual inequivocamente goza de presunção de legalidade e legitimidade. 



    Também é certo que desde 1995 o Município já se encontrava em tratativas com aquele ente da federação, que não procedeu imediatamente à reversão, o que só veio a ocorrer 5 anos após mediante averbação na Matrícula. Conduta que, aliada à presunção de legalidade da transferência havida mediante ato legislativo do Estado de Santa Catarina, depõem a seu favor, dada a postura adotada pela União de regularização das cessões. 



    Por outro lado, examinando o contrato formalizado entre o Município e Consórcio Magno Martins-Etecol, verifica-se que se trata de cessão de uso onerosa, o que convalida a ocupação do Município sobre o local. 



    Também não se cogita de hipótese de destinação diversa à pactuada, em qualquer das cessões. 



    A cessão da União ao Estado, além do aterro, destinou-se a "projeto urbanístico que inclui a construção da nova ponte continental Ilha de Santa Catarina e de edifícios públicos". 



    A propósito, convém lembrar que projeto urbanístico/planejamento urbano é a disciplina técnico-científica e a profissão que lida com políticas públicas relacionadas a qualidade de vida dos habitantes de áreas urbanas, rurais no âmbito local, regional e internacional. Assim sendo, o planejamento urbano lida, simultaneamente, com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, a mobilidade urbana, a infraestrutura de transporte e de saneamento básico, a política habitacional, a qualidade e o acesso aos espaços públicos, a proteção e conservação do meio-ambiente natural (tangível e intangível) e de áreas públicas verdes em meio urbano, a resolução de conflitos comunitários, a gerência e criação dos equipamentos urbanos, o desenvolvimento e implantação (logística) de serviços públicos e o controle do uso do solo, entre outras questões. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo). 



    De outro lado, a cessão do Estado ao Município destinou-se a permitir que a Prefeitura Municipal de Florianópolis proceda a conservação e a manutenção de toda a área, inclusive executando obras, ajardinamento e de melhorias no local para uso da comunidade. 



    Nessa perspectiva, o Município celebrou contrato de concessão de obra pública com Consórcio Magno Martins-Etecol, para a construção do "Centro de Promoções e Eventos de Florianópolis", destinado à realização de eventos de natureza cultural, comercial e esportiva..., nominado Centro de Convenções de Florianópolis - CENTROSUL, (evento 1, PROCADM2, fls.11-17, cláusula 1ª - objeto). 



    Conquanto haja exploração comercial, trata-se, como acima referido, de contrato oneroso, sendo inequívoca a finalidade pública dos eventos lá promovidos, sendo alguns inclusive gratuitos. Trata-se de eventos corporativos, congressos e seminários, feiras e exposições, eventos sociais e shows (https://centrosul.net/eventos). 



    Sendo esse o quadro, não se pode imputar à municipalidade o uso indevido de área da União, passível de vultosa indenização. 



    Ora, se de longa data já era de conhecimento da União a ocupação, se já houve tratativas de regularização, a União falhou em seu dever do boa-fé objetiva, pois o administrador também está obrigado a mitigar as próprias perdas. Nesse sentido, o administrador deve adotar “a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo. É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória”, conforme já assentado pelo STJ:



    (...)



    Por conseguinte, é nula a indenização imposta pela Secretaria do Patrimônio da União ao Município de Florianópolis/SC, pois: (a) o Município de Florianópolis/SC recebeu a área do Estado de Santa Catarina de boa-fé, de modo que não se pode imputar à municipalidade o uso indevido de área da União em razão do Município haver recebido a doação através da Lei Estadual nº 9.825/1995, que goza de presunção de legalidade e legitimidade; e (b) a Secretaria do Patrimônio da União estava ciente desde 1995 da cessão pelo Estado ao Município.



    (...)



    Nesse contexto, dou provimento à apelação do Município para julgar procedente o pedido, invertidos os ônus da sucumbência. 



    Ante o exposto, pedindo vênia, voto por dar provimento à apelação, nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 137; grifos acrescidos).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem em momento algum consignou que terrenos de marinha não são de propriedade da União. Analisando detidamente a prova constante dos autos e a legislação de regência, conclui-se pela legalidade das normas e procedimentos que resultaram na doação da área questionada, bem como restou assentada a ausência de desvio de finalidade, ocupação irregular, má-fé ou transferência ilegal do terreno a terceiros.



     6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.273.471-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. REGULARIDADE DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 769.965-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/12/2015, p. 17/02/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMARCAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. REGULARIDADE DE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Caso em que a solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 675.606-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/12/2014, p. 02/02/2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. ATUALIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.4.2008. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da atualização do valor da taxa de ocupação de terreno de marinha demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviável em sede recursal extraordinária. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 783.926-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRENOS DE MARINHA. DESAFETAÇÃO. PROPRIEDADE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 763.881-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p 12/03/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, acerca da titularidade do imóvel, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, bem como o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 757.502-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/09/2013, j. 24/09/2013).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2 Direito Administrativo. 3. Terreno de marinha. Discussão acerca da titularidade do imóvel. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 801.728-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2012, j. 19/04/2012).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator